Tribunal: TJES
Processo: 5001599-45.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001599-45.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ASSIZO GHELLER

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de nulidade de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e cobrança indevida, ajuizada por Pedro Assizo Gheller em face da concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., com pedidos de devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos. Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando a nulidade do TOI por ausência de contraditório e a ilegitimidade da cobrança dele decorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a apuração unilateral da irregularidade no medidor de energia elétrica realizada pela concessionária; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança dos valores decorrentes do TOI n.º 9879111; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão da referida cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o titular da unidade consumidora e a concessionária de energia elétrica, sendo legítimo o controle judicial dos atos administrativos praticados em desconformidade com normas consumeristas dos usuários de serviço público.

4. A apuração unilateral da suposta irregularidade no medidor de energia, desacompanhada do consumidor e realizada em data distinta daquela previamente comunicada, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

5.
Embora o apelante estivesse presente na lavratura do TOI, denota-se que ele não estava presente no momento da análise do medidor de energia elétrica, além do fato de a mencionada avaliação técnica do medidor ter ocorrido em data diversa da indicada no Comunicado de Substituição do Medidor entregue ao cliente.

6. Reconhecida a nulidade do TOI, inexiste débito válido a ser exigido do consumidor, impondo-se a restituição dos valores pagos, na forma simples até 30.03.2021 e em dobro após essa data, conforme modulação fixada no EREsp n.º 1.413.542/RS.

7. A ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes, de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou de outras condutas lesivas aptas a configurar abalo moral impede o reconhecimento do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa, sendo nulo o TOI lavrado a partir de inspeção técnica unilateral sem a presença do consumidor.

2. A cobrança de valores com base em TOI nulo é ilegítima, ensejando a restituição dos valores pagos.

3. A simples lavratura do TOI e a cobrança subsequente, desacompanhadas de inscrição em cadastros restritivos ou suspensão do serviço, não configuram dano moral indenizável.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII; CPC, art. 98, § 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.806.378/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.03.2025; STJ, EREsp n.º 1.413.542/RS, Corte Especial; TJES, Apelação Cível nº 5003678-23.2023.8.08.0069, Rel. Des. Conv. Aldary Nunes Júnior, j. 11.06.2025; TJES, Apelação Cível nº 0015477-36.2020.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 24.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000259-14.2020.8.08.0028, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de origem de ação ajuizada por Pedro Assizo Gheller em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., por meio da qual pleiteia a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) n.º 9879111 e da cobrança de valores dele decorrentes, com devolução em dobro, bem como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais (id. 14692814).

A respeitável sentença (id. 14693145), da lavra do douto Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo, ES, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficou condicionada ao que dispõe o § 3º do art. 98 do CPC.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 14693148), sustentando, em síntese, que a perícia que constatou a irregularidade no medidor foi realizada unilateralmente pela concessionária, o que impossibilitou sua participação. Argumenta que o TOI não possui presunção absoluta de veracidade, e pugna pela reforma da r. sentença, para que seja declarada a nulidade da cobrança, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da ré em danos morais.

As contrarrazões ao recurso de apelação foram apresentadas no id. 14693151, nas quais a ora apelada pugnou pela manutenção integral da r. sentença vergastada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5001599-45.2023.8.08.0013

Apelante:
Pedro Assizo Gheller

Apelado:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, a análise do recurso cinge-se em verificar a validade do procedimento de apuração de suposta irregularidade no medidor de energia, a legitimidade da cobrança de consumo decorrente da referida apuração, e a existência de danos morais indenizáveis. Pois bem.

Inicialmente, é cediço que a relação jurídica em exame está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2º e 3º de referido diploma legal.

A aplicação das disposições consumeristas, ademais, não conflita com a normatização técnica expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sendo perfeitamente cabível a interpretação sistemática e complementar entre os diplomas normativos.

A propósito, este enquadramento jurídico é reconhecido de maneira uníssona o tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Agravo interno interposto da decisão que negou provimento ao recurso especial em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de interrupções no fornecimento de energia elétrica e fornecimento em propriedade rural. 2.
O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a relação de consumo
e a prescrição quinquenal. 3. A análise do contexto fático-probatório dos autos, necessária para acolher as argumentações da parte agravante, é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 4. Impossibilidade de acolhimento do prequestionamento ficto porque do recurso especial não se conheceu no ponto relativo à alegação da violação do art. 1.022 do caderno processual. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.806.378/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO REGULAMENTAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre a concessionária de serviço público e o usuário final, sendo legítima a atuação judicial para controle dos atos administrativos que desrespeitem normas consumeristas.
[...] (TJES. Apelação cível nº. 5003678-23.2023.8.08.0069. 1ª Câmara Cível. Relator Des. Conv. ALDARY NUNES JÚNIOR. Data: 11 de junho de 2025).

No caso dos autos, a cobrança impugnada tem origem em débito pretérito, supostamente derivado de irregularidade identificada no medidor de energia elétrica, a qual foi detectada de forma unilateral pela concessionária, no curso de verificação técnica realizada sem a presença do consumidor e sem observância ao contraditório.

Extrai-se da documentação acostada aos autos, que a Apelada aponta encontrar-se em aberto débito pretérito no valor de R$ 7.170,97 (sete mil, cento e setenta reais e noventa e sete centavos) (id. 14692821).

O referido valor tem origem em suposta irregularidade detectada no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do Apelante durante verificação de rotina, realizada em 02/02/2023, lavrando-se, por conseguinte, o TOI n.º 9879111.

Diante dos documentos que constam nos autos, entendo revelar-se equivocada a conclusão da sentença em não reconhecer a inexistência do referido débito, ante à nulidade do procedimento administrativo de apuração do débito levado a efeito pela concessionária de energia elétrica.

A este respeito, a Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelada repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” foi produzida sem o contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude.

Com base nessa premissa, e analisando os documentos juntados aos autos, observo que, embora o responsável pela unidade estivesse presente na lavratura do TOI, denota-se que ele não estava presente no momento da análise do medidor de energia elétrica (fl. 46).

Inclusive, ressalta-se que a mencionada avaliação técnica do medidor ocorreu em data diversa da indicada no Comunicado de Substituição do Medidor entregue ao cliente, uma vez que esta marcava sua realização em 14/03/2023 (id. 14692819), ao passo que a avaliação se deu em 22/03/2023 (id. 14692831).

Denota-se, no caso dos autos a flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento da vistoria pelo Apelante, que estava ausente, como restou consignado no relatório de id. 14692831.

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos muito similares ao presente, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, especialmente quando o ato não é acompanhado pelo consumidor. 2.
Da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que, embora a responsável pela unidade estivesse presente na lavratura do TOI, denota-se que ela não estava presente no momento da análise do medidor de energia elétrica. Inclusive, ressalta-se que a mencionada avaliação técnica do medidor ocorreu em data diversa da indicada no Comunicado de Substituição do Medidor entregue ao cliente.
3. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica . Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00154773620208080011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 24/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 2.
Da análise dos documentos apresentados denota-se que, apesar de o responsável estar presente no momento da lavratura do TOI, é certo que o mesmo não ocorreu no momento da análise do medidor de energia elétrica (fl. 75), que, ressalte-se, foi realizada em dia diverso do indicado no Comunicado de Substituição de Medidor.
3.
É manifesta a imprestabilidade da apuração unilateral da suposta irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da pretensão à interrupção do fornecimento de serviço essencial, o que impõe a manutenção da sentença apelada.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES;
Apelação Cível 0000259-14.2020.8.08.0028
; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Desª Janete Vargas Simoes; Julgado em: 15/Dec/2023).

Por tais razões, entendo que deve ser reformada a sentença para reconhecer a procedência do pleito de anulação
do TOI nº
9879111 e a cobrança dos valores dele decorrentes, devendo a concessionária devolver os valores já pagos pelo apelante.

À míngua de efetiva demonstração de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer de modo simples até 30.03.2021 e em dobro a partir de então, observada a modulação de efeitos operada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.º 1.413.542/RS.

Por fim, entendo que o apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de dano moral, não tendo havido desligamento da energia elétrica de sua residência, a inclusão do apelante nos serviços de proteção ao crédito, ou qualquer outra circunstância capaz de ultrapassar o mero aborrecimento.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento
para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito objeto da cobrança relativa ao TOI nº. 9879111 e condenar a Apelada à devolução dos valores já pagos pelo consumidor, observadas as regras do EREsp n.º 1.413.542/RS, quanto à devolução simples e em dobro.

Em razão da nova feição sucumbencial da lide, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido por cada parte
.

É como voto.